Tribunal: TJMT
Processo: 1014922-85.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014922-85.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), REC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 74.564.550/0001-70 (AGRAVADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO - CPF: 045.441.231-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A QUESTÃO DE ORDEM DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE CONSEQUENCIA DENEGOU A SEGURANÇA JULGANDO EXTINTO, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO O MANDADO DE SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – VALIDAÇÃO – CANCELAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – QUESTÃO DE ORDEM
– ILEGITIMIDADE PASSIVA – INDICAÇÃO EQUIVOCADA DA AUTORIDADE COATORA – EMENDA À INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO TRANSLATIVO AO RECURSO – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BASE.

O Mandado de Segurança deve ser impetrado contra o ato da autoridade pública ou agente de pessoa jurídica, no exercício de atribuições do Poder Público, que praticou ou se omitiu no ato tido como violador do direito líquido e certo.

O Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental – SRMA – e os Coordenadores do Cadastro Ambiental Rural, ambos da SEMA/MT, não são autoridades legitimadas para figurarem como coatoras em mandado de segurança, já que o ato questionado foi emitido pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1772-02.2019.8.11.0082 (Código n. 53340), deferiu o pedido de liminar e suspendeu os efeitos da Portaria n. 92/2019/SEMA/MT, com relação ao CAR MT-69.037/2017, bem como determinou a abertura de prazo compatível, em favor da Impetrante, para que lhe seja oportunizada a apresentação da defesa técnica no referido cadastro ambiental rural.

O Agravante argumenta a inexistência de ato ilegal que configure lesão a qualquer direito líquido e certo da Recorrida, porque o CAR n. 69.037/2017, primeiramente, foi suspenso, em decorrência da Operação
Polygonum
e, após as inconsistências para a sua validação, foi cancelado.

Noticia que a SEMA e o MPE celebraram o Termo de Compromisso Ambiental, no qual ficou acordado que os arquivos referentes ao CAR seriam enviados à DEMA, para a instauração de Investigação Preliminar, quando a Agravada terá oportunidade de se manifestar.

Sustenta que não houve qualquer ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e, ao final, requer a concessão do efeito suspensivo da decisão de Primeiro Grau.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, págs. 01/03 (id.
34301476
).

A parte Recorrida apresentou contraminuta ao Recurso, afirmando que o Recorrente não tem interesse recursal, já que a decisão recorrida não traz prejuízo e, ao final, pugna por seu desprovimento, págs. 01/10 (id.
36207958
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scallope, opina pelo provimento do Recurso, págs. 02/08 (id.
40033483
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1772-02.2019.8.11.0082 (Código n. 53340), deferiu o pedido de liminar e suspendeu os efeitos da Portaria n. 92/2019/SEMA/MT, com relação ao CAR MT n. 69037/2017, bem como determinou a abertura de prazo compatível, em favor da Impetrante, para que lhe seja oportunizada a apresentação da defesa técnica no referido cadastro ambiental rural.

Colhe-se dos autos que a pessoa jurídica REC Administração e Participações Ltda. impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental – SRMA – e pelos Coordenadores do Cadastro Ambiental Rural, ambos da SEMA/MT, alegando, em apertada síntese, que, após obter o licenciamento ambiental da sua propriedade rural, por meio do CAR n. 69307/2017, o órgão ambiental, por meio de simples relatório, sem o devido processo legal, procedeu ao seu cancelamento.

Salientou, na inicial, que os Impetrados não observaram o previsto na Lei Estadual n. 7.692/2002, já que realizaram o cancelamento do CAR, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, violando, de consequência, o seu direito líquido e certo.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido liminar, deferiu-o, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fundamento no artigo 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/09, DEFIRO a liminar pretendida, por conseguinte, DETERMINO a suspensão dos efeitos da Portaria n. 92/2019/SEMA/MT, tão-somente em relação ao CAR MT-69.037/2017, referente ao imóvel rural denominado Fazenda Rincão Alegre, localizado no Município de Gaúcha do Norte (MT), para permitir o estabelecimento prévio do contraditório e da ampla defesa e, para tanto, DETERMINO aos impetrados que promovam a abertura de prazo compatível em favor da parte impetrante, possibilitando a apresentação de defesa técnica no aludido cadastro ambiental rural, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Cumpre asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a verificação do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

A controvérsia recursal

restringe-se à avaliação sobre o preenchimento, ou não, dos requisitos esposados no artigo 7
o
, inciso III, da Lei n. 12.016/2009.

Para a concessão da liminar, como sabido, devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito.

Sabe-se que
a Administração Pública dispõe de poderes de autotutela, sendo-lhe permitido anular seus próprios atos, quando eivados de nulidades, não se tratando de mera faculdade, mas de poder-dever e, ainda, revogá-los,
quando se tornarem inconvenientes ou inoportunos frente ao interesse público propriamente dito.

O Supremo Tribunal Federal, por meio das Súmulas ns. 346 e 473, sedimentou o entendimento. Veja-se:

Súmula 346 - A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula 473 - A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Em que pese à possibilidade de anulação ou revogação do ato, pela Administração, deve-se registrar que, antes da tomada da decisão, deve ser assegurado, à parte interessada, o respeito ao contraditório e à ampla defesa.

O artigo 5
o
, inciso LV, da Constituição da República Federativa do Brasil é expresso nesse sentido,
in verbis
:

Art. 5º.

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...);

LV -
aos litigantes, em processo
judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
; (Negritei).

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Estadual n. 7.692/2002 que regula o processo administrativo, estabelece, no seu artigo 4
o
, que a própria Administração deve obedecer aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Veja-se:

Art. 4º.

A Administração Pública Estadual obedecerá
, dentre outros,
aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade,
ampla defesa, contraditório
e segurança jurídica. (Destaquei).

Já o artigo 24, do mesmo diploma legal, preceitua que a Administração deve anular os seus atos, quando forem ilegais e pode revogar, por conveniência ou oportunidade, mas sempre oportunizando o contraditório e a ampla defesa,
in verbis
:

Art. 24. A Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório.

Vê-se, portanto, que, por força do previsto nas Súmulas ns. 346 e 473, do STF, no art. 5
o
, inciso LV, da CRF, e no artigo 24, da Lei n. 7.692/2002, o ato da Administração que anular ou revogar o seu ato, necessariamente, deve ser precedido do contraditório e da ampla defesa.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE SUPRIMIU A INCORPORAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA OBSERVADOS. PODER-DEVER DE AUTOTUTELA. SÚMULA N. 473/STF.

I – (...).

II -
O Superior Tribunal de Justiça entende que a atuação da Administração Pública deve pautar-se, estritamente, nos comandos da lei. Aliás, justamente com supedâneo no princípio da legalidade, à Administração Pública é conferido o poder de autotutela, incumbindo-lhe, assim, o dever de rever os seus atos, quando eivados de nulidades, anulando-os, tendo de, em qualquer caso, entretanto, observar o correspondente processo administrativo e as garantias individuais
, o que ocorreu na hipótese em exame.

III – (...). (AgInt no RMS 48.822/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017).

Voltando os olhos aos autos, observo que a SEMA/MT,
em 23/05/2018,
validou o
CAR MT n. 69037/2017, referente ao imóvel rural, de propriedade da Recorrida, denominado Fazenda Rincão Alegre, no Município de Gaúcha do Norte/MT, pág. 06 (id.
18165590
).

No dia 06/11/2018, a Coordenadoria de Cadastro Ambiental Rural encaminhou o Relatório n. 231/CCA/SRMA/2018, informando que o SIMCAR MT n.
69037/2017 não estava apto, documental e(ou) tecnicamente, à época da validação, porque em desacordo com os parâmetros técnicos e legais vigentes, págs. 08/12 (id.
18165590
).

O órgão ambiental competente (SEMA/MT), por meio da Portaria n. 942, de 14/11/2018, cancelou a validação do CAR, referente ao imóvel da Agravada, págs. 14/15 (id.
18165590
).

Analisando, com acuidade, os documentos que acompanham o caderno processual, constato que o ato administrativo de cancelamento da validação do CAR n. 69037/2017 ocorreu, sem que a Agravada tivesse sido intimada a manifestar-se sobre as eventuais irregularidades. Logo, é evidente que houve violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Ademais, é sabido que à parte interessada deve ser oportunizada a correção das irregularidades sanáveis, o que não aconteceu no caso em questão, já que o cancelamento do CAR deu-se de forma sumária, somente com base no
Relatório n. 231/CCA/SRMA/2018.

Frise-se que o fato de a Recorrida poder manifestar-se, na audiência a ser designada na DEMA, não afasta a ilegalidade, porque, antes da decisão de cancelamento do CAR, a Administração, necessariamente, deveria ter intimado a Agravada para
exercer seu direito ao contraditório.

Dessarte, em vista de o Estado de Mato Grosso não se ter desincumbiu do ônus de comprovar que intimou a Agravada, para apresentar manifestação sobre as possíveis irregularidades no CAR, tenho que os requisitos necessários à concessão do pedido liminar –
relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, caso concedida ao final – foram devidamente preenchidos, o que implica reconhecer o acerto do
decisum
agravado.

Por tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O (RETIFICADOR)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Depois de ouvir a Douta Primeira Vogal, revisitei os autos e verifiquei que a conclusão inicial foi equivocada e, por isso, irei retificar o voto, pelas seguintes razões.

Da análise do caderno processual, impende levantar, de ofício, uma questão de ordem, qual seja, a ilegitimidade passiva das autoridades coatoras.

Da Ilegitimidade Passiva

Sabe-se que, nos termos do artigo 6
o
, § 3
o
, da Lei n. 12.016/2009, a autoridade coatora é aquela competente para praticar ou ordenar o ato tido como ilegal,
in verbis:

Art. 6
o
- (...).

§ 3
o
-
Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

Denota-se dos elementos probatórios constantes dos autos que
a empresa Recorrida apontou, no polo passivo da ação mandamental, o Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental – SRMA – e os Coordenadores do Cadastro Ambiental Rural, ambos da SEMA/MT, sob alegação de que o Relatório n. 231/CCA/SRMA/2018, por eles emitido, cancelou a validade do CAR n. 69307/2017, de sua propriedade rural (ids. 18165584, págs. 05/12, 18165586, págs. 01/15, 18165589, págs. 01/12 e 18165594, págs. 01/04).

Defendeu, no
writ
, que o cancelamento, por meio de simples Relatório, sem o devido processo legal, é ilegal.

Em que pese à Recorrida sustentar que o referido Relatório cancelou a validade do CAR, observo que, na verdade, ela se insurge contra a Portaria n. 942, emitida pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (id. 18165590, pág. 14), já que o pedido liminar, formulado no
writ
, buscou a suspensão dos efeitos desse ato. Veja-se:

a)

Conceder a medida liminar
inaudita altera pars
a fim de
determinar a suspensão dos efeitos da Portaria n. 942
, publicada no diário Oficial do Estado de Mato Grosso no dia 22/11/2018, tão somente em relação ao CAR MT-69037/2017, bem como, a abertura de prazo razoável para o exercício do contraditório pela Impetrante no processo do CAR nº MT-69037/2017; (Negritei).

Com efeito, se a pretensão liminar visa suspender os efeitos da Portaria n. 942, é incontroverso que o ato coator não é o Relatório n. 231/CCA/SRMA/2018.

Diante disso, tenho que o Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental – SRMA – e os Coordenadores do Cadastro Ambiental Rural, ambos da SEMA/MT, não são partes legítimas para figurarem no polo passivo do
mandamus
, uma vez que o ato de cancelamento da validade do Cadastro Ambiental Rural – CAR n. 69037/2017
–
foi praticado pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso.

Diante disso, em vista do efeito translativo dos recursos, que possibilita ao órgão de segunda instância conhecer de matéria não decidida na instância inferior, desde que tenha por objeto questões de ordem pública, como é o caso dos autos, impõe-se a extinção da ação de que se originou este Recurso, uma vez que, em casos tais, é vedada a substituição do polo passivo da relação processual.

Ante o exposto,
ACOLHO
a questão de ordem – ilegitimidade passiva – e, de consequência, denego a segurança e julgo extinto, sem apreciação do mérito, o Mandado de Segurança n. 1772-02.2019.811.0082, impetrado pela empresa Rec Administração e Participações Ltda., com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC e artigo 6
o
, § 5
o
, da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA (Preliminar – Ilegitimidade passiva – efeito translativo recursal):

EXMA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Egrégia Câmara:

Solicitei vista dos autos após ouvir atentamente o laborioso voto proferido pelo Exmo. Des. Márcio Vidal, ante a necessidade de esclarecer aspecto preliminar não abordado.

Inicialmente, necessário rememorar que o presente Agravo de Instrumento volta-se contra decisão que concedeu a liminar em Mandado de Segurança interposto contra a Portaria n. 942, de 14 de novembro de 2018 da SEMA que, cancelou sumariamente, dentre outros, o Cadastro Ambiental Rural MT-69.037/2017 do ora Agravado.

Insta destacar que consta dos autos que a Delegacia Especializada de Meio Ambiente - DEMA deflagrou a Operação Polygonum, visando apurar fraudes ambientais e irregulares no Sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural – SIMCAR, o que levou a instauração de diversos Inquéritos e Ações Civis Públicas por associação criminosa, falsidade ideológica, descumprimento de obrigações ambientais e obstacularização de ações fiscalizatórias.

Em decorrência dessa Operação, fora publicada a Portaria n. 708/2018 da SEMA que suspendeu cautelarmente vários CAR’s, de diversas propriedades, posto que encontradas irregularidades na análise dos polígonos e documentações validadas administrativamente sem a devida legalidade, oportunidade na qual foram deflagradas ordens judiciais de busca, apreensão e prisão.

As propriedades rurais que foram atingidas pela Portaria 708/2018 da SEMA passaram a ser reanalisadas, especialmente aquelas que apontavam inconsistências nas análises das imagens de satélites.

Dentre as propriedades atingidas, encontrava-se a do Agravado (Fazenda Rincão Alegre – Município Gaúcha do Norte), que teve o CARMT – 69.037/2017 suspenso e, após relatório circunstanciado que detalhou as pendências, por meio da Portaria n. 942, de 14 de novembro de 2018, publicada no DOE n. 27386, de 22.11.2018 – ato coator-, tiveram canceladas a validação do CAR.

Ocorre que, analisando detidamente a inicial da Ação Mandamental de base, constata-se que esta fora interposta em face do
Superintendente da Superintendente Regional de Monitoramento Ambiental e dos Coordenadores da Coordenadoria de Cadastro Ambiental Rural
, e o ato acoimado coator - Portaria n. 942, de 14 de novembro de 2018, publicada no DOE n. 27386, de 22.11.2018 –
fora subscrito pelo Exmo. Secretário de Estado de Meio Ambiente
(id. 18165590 – p. 14), o que demonstra a ilegitimidade passiva das autoridades acoimadas coatoras, bem como a incompetência do Juízo singelo para o processamento do
mandamus
.

A legislação de regência é expressa quanto à sua definição para figurar no polo passivo da ação mandamental:

Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
.

§ 1
o
Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições.

Assim, resta inconteste a ilegitimidade passiva das autoridades acoimadas coatoras, impondo-se a extinção do
writ
, nos termos dos
arts. 6º, § 5º e 10 da Lei 12.016/2009, posto que incabível, no caso em tela, a possibilidade de emenda à inicial, eis que inaplicável a teoria da encampação, posto que resultaria em alteração da competência para o processamento do mandamus, à partir do momento em que o Exmo. Secretário de Estado de Meio Ambiente passasse a figurar no polo passivo da lide.

Acerca do efeito translativo aplicável aos recursos ordinários, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:

[...] DECISÃO IMPUGNADA MEDIANTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NO QUAL SE FORMULA PEDIDO DE REFORMA PARA O FIM DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO À EXCEÇÃO E DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL, DO EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS, COM A EXTINÇÃO DIRETA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO NO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. JULGAMENTO POR MAIORIA. DESNECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES. (...) -
É possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, §3º, do CPC.
Precedente. - Não é possível, em sede de recurso especial, promover a revisão da matéria fática decidida. Súmula 7/STJ. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp 736.966/PR - Rel. Min. Nancy Andrighi - 3ª Turma – DJ 06-5-2009. [Destaquei]

De igual maneira, manifestou-se este Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – INDICAÇÃO ERRONEA DA AUTORIDADE COATORA – IMPETRADA QUE NÃO POSSUI COMPETÊNCIA PARA CORRIGIR O ATO IMPUGNADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO MANDAMENTAL EXTINTA NA ORIGEM . AGRAVO PREJUDICADO.

O recurso cível ordinário transfere ao órgão
ad quem
o dever de examinar de oficio os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso.

Não há como admitir a legitimidade passiva da autoridade indicada coatora, tendo em vista que não praticou nenhum ato lesivo ao pretenso direito da impetrante, o que impõe o reconhecimento
ex offício
da sua ilegitimidade.

Mandado de segurança extinto na origem. Agravo de Instrumento prejudicado.
(RAI 1014952-57.2018.8.11.0000 – Rela. Desa. Antônia Siqueira Rodrigues – j. 19.12.2018)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C PEDIDO DE INDENZIAÇÃO E TUTELA ANTECIPADA – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS – RÉUS DIVERSOS – IMPOSSIBILIDADE – RELAÇÕES JURIDICAS DISTINTAS – EFEITO TRANSLATIVO - ART. 485, DO NCPC - FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.

“De acordo com o artigo 292 do Código de Processo Civil, é possível a cumulação de pedidos em um único processo, desde que contra o mesmo réu.
A ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo leva a sua extinção sem resolução do mérito
” (TJMT – 2ª Câm. Cível – RAI 15519/2013 – Rela. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 22/05/2013, Data da publicação no DJE 28/05/2013). (Ap 172922/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 01/06/2015). (AI 11068/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/07/2016, Publicado no DJE 01/08/2016). [Destaquei]

Ante o exposto, peço vênia ao Exmo. Relator para acolher a preliminar
ex officio
e, reconhecendo a ilegitimidade de parte, aplicar o efeito translativo ao recurso e JULGAR EXTINTA A AÇÃO MANDAMENTAL de base, sem resolução de mérito e, por conseguinte, JULGAR PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2021